Tribunal: TJDFT
Processo: 0734388-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734388-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LA MODA LTDA. RECORRIDAS: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. COVID-19. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DO ALUGUEL. IGP-DI. INPC. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO VERIFICADOS. REVISÃO DE ALUGUEL. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. 12 MESES DE ALUGUEL. ART. 58, INCISO III DA LEI No 8.245/91. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum. 2. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF). 3. A questão do deferimento de uma determinada prova depende de avaliação do magistrado, dentro do quadro probatório existente e da necessidade da prova requerida. 3.1. No caso, mostrou-se desnecessária a realização de perícia contábil para provar o fato controvertido a ser dirimido na sentença. 4. Diante do reconhecimento oficial do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, os Estados determinaram o fechamento de estabelecimentos comerciais e suspensão de eventos coletivos, entre outras medidas de contenção da disseminação do coronavírus. 5. Em que pese o cenário mundial decorrente da crise sanitária provocada pela pandemia de COVID-19, deve-se notar que a intervenção do Poder Judiciário sobre a atividade econômica tem que ser mínima, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico. 5.1. A toda evidência, a pretensão de revisão das cláusulas contratuais deve ser analisada pelo Judiciário a partir do cenário fático retratado em cada demanda, haja vista que a existência, por si, do coronavírus, não retira da parte interessada o ônus de comprovar a satisfação de todos os requisitos legais à obtenção do pronunciamento jurisdicional por ela esperado. 6. A par de tal quadro, após o exame das pertinentes responsabilidades contratuais e impactos da pandemia na atividade econômica da locatária, não se percebe a presença de elementos suficientes com a finalidade tornar viável o acolhimento do pleito de revisão das obrigações contratuais. 6.1. Atento aos reflexos causados pela pandemia, restou evidente que o empreendimento comercial (shopping center) não se manteve inerte frente a crise econômica e, logo de início, concedeu aos lojistas a isenção total dos custos relativos ao condomínio, isenção de pagamento do fundo de promoção, bem como isenção do “aluguel mínimo” para os lojistas que tiveram as atividades paralisadas. 6.2. No que se refere à onerosidade excessiva alegada pelo lojista, percebe-se que o seu faturamento teve queda nos meses em que o funcionamento do shopping center foi mais afetado pelas restrições impostas no Distrito Federal para o controle da pandemia, contudo, nota-se que a partir do relaxamento das medidas de contenção, o faturamento líquido mensal voltou a crescer e alcançou valores maiores que aqueles apresentados no período pré-pandêmico. 7. No caso, incabível a modificação do índice de reajuste do aluguel para que seja aplicado o INPC, vez que, como visto, a sua substituição não provocaria necessariamente a redução do aluguel, além de impor aos rendimentos legitimamente esperados pela parte locadora a alteração de parâmetros expressamente estipulados em contrato. 8. Nas ações revisionais de aluguel o valor da causa deve corresponder a 12 (doze) meses de aluguel, a teor do que dispõe o art. 58, inc. III, da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações). 9. Apelação da parte Autora conhecida e desprovida. Apelação da parte Ré conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 292, inciso II e § 2o, do Código de Processo Civil, pleiteando seja mantido o valor da causa inicialmente arbitrado na sentença que é o valor da parte controvertida, qual seja, o valor do aluguel mensal, tendo em vista que a presente ação revisional de contrato de locação comercial não se fundamenta na legislação locatícia, mas sim na legislação civil; b) artigos 317, 393 e 480, todos do Código Civil, sustentando que a situação de crise econômica, absolutamente imprevisível e inevitável causada pela pandemia, em que elevou mais que o dobro o índice de correção do aluguel mínimo reajustável (IGP-DI) torna plenamente justificável a intervenção do Judiciário para se estabelecer tratamento equilibrado entre as partes. Ao final, requer que todas as publicações atinentes ao presente recurso sejam feitas em nome do advogado EDEMAR SORATTO, OAB/SC 19.227 (ID 47545692). Em sede de contrarrazões, as recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações relativas ao feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383 (ID 48430983). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 292, inciso II e § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado EDEMAR SORATTO, OAB/SC 19.227 (ID 47545692). Indefiro, porém, o pedido de publicação exclusiva feito pelas recorridas, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025